Tribunal: TJPA
Processo: 0800244-04.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800244-04.2020.8.14.0009

APELANTE: BENEDITA MARIA DE ARAUJO GOMES, BANCO BRADESCO S.A

APELADO: BANCO BRADESCO S.A, BENEDITA MARIA DE ARAUJO GOMES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800244-04.2020.8.14.0009

COMARCA DE ORIGEM: BRAGANÇA

APELANTE/APELADO: BENEDITA MARIA DE ARAUJO GOMES

ADVOGADO: HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA – OAB/PA 29.640-A

APELADO/APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – OAB/PA 28178-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA DOBRADA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 3.000,00. FIXAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. DANOS MATERIAIS. JUROS DE MORA. NECESSÁRIA APLICAÇÃO DO ART. 398 DO C.C. SENTENÇA MODIFICADA NESTE TÓPICO. RECURSO DA DEMANDADA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não restando comprovada, a contratação de empréstimo a título de ENCARGO DE LIMITE DE CRÉDITO, escorreita a declaração de inexistência de débito e a condenação da Instituição Financeira, a restituir os valores descontados indevidamente em dobro, além de danos morais.

2.

A condenação, a título de dano moral, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. No dano material, em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir de cada desembolso, aplicando-se ao caso vertente, o art. 398, do CC.

4. Recurso da demandada conhecido e não provido. Recurso da parte autora conhecido e Parcialmente Provido, apenas e tão somente para modificação da incidência dos juros moratórios em relação aos danos materiais, os quais devem incidir

a partir de cada desembolso (art. 398, do CC.) e não da citação como determinado em sentença.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso da Demandada e, conhecer e dar parcial provimento ao recurso da parte autora, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2022, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos, respectivamente, por BENEDITA MARIA DE ARAUJO GOMES e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., objetivando a reforma da sentença de id.

10150977, proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da AÇÃO DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO.

Consta de peça inicial (Id. 10150855) que a autora recebe Benefício Previdenciário e ao retirar seu extrato bancário, deparou-se com vários descontos mensais de valores diversos em seu benefício, na importância total de R$ 805,12 (oitocentos e cinco reais e doze centavos), sendo R$ 350,36 (trezentos e cinquenta reais e trinta e seis centavos) – no período/meses de fevereiro/2015 a janeiro/2017

e;

de R$ 454,76 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e seis centavos) – no período/meses de fevereiro/2017 a
dezembro/2019, os quais afirma nunca ter realizado.

A instituição bancária apresentou contestação no id. 10150886, onde alega que o desconto em questão, denominado de “ENCARGO DE LIMITE DE CRÉDITO”, se refere à utilização do limite de cheque especial da conta corrente que a autora possui junto à instituição financeira.

Em sentença (Id. 10150977), o Magistrado de 1º grau julgou parcialmente procedente a demanda para: a) declarar nulo os descontos a que aludem a inicial, com o título "ENC LIM CREDITO – CONTRATO Nº: 9982550"; b) CONDENAR o requerido, Banco Bradesco S/A, a restituir em dobro (danos materiais), à parte requerente, os valores correspondentes às parcelas mensais que foram indevidamente descontadas da conta bancária dela, corrigidos monetariamente pelo índice INPC a partir do efetivo prejuízo (desconto indevido) e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês contados da citação e; c) CONDENAR o banco demandado ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), que deverá ser monetariamente corrigida pelo índice INPC a partir da data de seu arbitramento, qual seja, a data desta sentença, a teor da súmula nº 362, do STJ, acrescido dos juros de mora a partir do evento danoso, nos termos da súmula nº 54, do STJ, à taxa de 1% ao mês.

Além de condenar ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes arbitrados em 10% sobre valor da condenação, conforme as diretrizes do art. 85, § 2º, do vigente Código de Processo Civil (NCPC), tudo a ser apurado em liquidação de sentença.

Autora e réu apresentaram recurso de apelação.

A parte autora, em suas razões recursais (Id. 10150988) alega, que o valor do dano moral foi atribuído aquém do devido, pugnando pela sua majoração para R$ 8.000,00 (oito mil reais). Defende ainda que a aplicação dos juros moratórios referentes aos Danos materiais, fixados em sede de sentença, devem se iniciar e começar a fluir a partir da data do evento danoso, conforme determina a súmula nº 54 do STJ.

A Instituição Bancária, em suas razões recursais (id. 10150985) sustenta que os serviços foram contratados e utilizados pela parte Apelada, sendo devidamente demonstrado por meio de extrato bancário. Alega ainda que, sendo o contrato válido, não há repetição de indébito ou dano moral. Subsidiariamente, em caso de eventual condenação, requer a minoração do quantum indenizatório de danos morais e de ressarcimento na forma simples apenas, pugnando pela reforma integral da sentença.

A parte autora apresentou contrarrazões no Id. 10150994, refutando os argumentos apresentados pelo banco-réu em sua apelação.

A parte requerida apresentou contrarrazões no id. 10150996,

refutando os argumentos apresentados pela parte autora em sua apelação.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, (....) de 2022.

Belém,( PA),

2022.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

Os presentes recursos são cabíveis, visto que foram apresentados, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmados por advogados legalmente habilitados nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, declarando nulo os descontos a que aludem a inicial e, condenando o BANCO BRADESCO S/A., a restituir os valores descontados indevidamente em dobro e danos morais no valor de R$ 3.00,00 (três mil reais).

Pois bem, após acurada análise dos autos verifico que não assiste razão a nenhum dos recorrentes.

No caso em tela a parte autora se insurge contra os descontos, sob o título de “ENC LIM CREDITO”, que estão sendo descontadas diretamente da sua conta bancária.

Analisando detidamente os autos, verifico que, em que pese a parte autora ter supostamente anuído com o contrato de empréstimo – Cheque Especial (id. 10150928), não foi observado as formalidades legais para validade do negócio jurídico celebrado por pessoa analfabeta.

Na hipótese, se tratando de contrato escrito firmado por pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas, o que não foi observado pela instituição bancária demandada.

Portanto, restando incontroverso que a parte autora era analfabeta e idosa (id. 10150856), não tendo sido observadas as formalidades mínimas necessárias à validade do negócio, e inexistindo provas de que foi devidamente esclarecido os termos e condições do contrato, à autora pelos agentes do réu, tenho que a contratação do empréstimo de cheque especial, deve ser considerada nula, nos termos dos arts. 104 e 166, IV, do Código Civil.

Assim, tem-se por intencional a conduta do Banco réu em descontar valores com base em contrato nulo, gerando débito na conta bancária onde se recebe os proventos de aposentadoria da autora, sem qualquer respaldo legal para tanto, resultando em má-fé, pois o consentimento da contratante se deu de forma viciada. impondo-se a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, nos termos do parágrafo único do art. 42, do CDC.

Em relação ao dano moral, tenho que a privação do uso de determinada importância, subtraída da parca pensão do INSS, recebida mensalmente para o sustento da autora, gera ofensa a sua honra e viola seus direitos da personalidade, na medida em que a indisponibilidade do numerário reduz ainda mais suas condições de sobrevivência, não se classificando como mero aborrecimento.

A conduta faltosa do réu enseja reparação por danos morais, em valor que assegure indenização suficiente e adequada à compensação da ofensa suportada pela vítima, devendo ser consideradas as peculiaridades do caso e a extensão dos prejuízos sofridos, desestimulando-se a prática reiterada da conduta lesiva pelos ofensores.

Ainda sobre a repetição do indébito, importante asseverar que recentemente o STJ modificou seu entendimento ao afirmar ser dispensada a comprovação da má-fé para que a repetição se dê na forma dobrada, vejamos:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2. A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei)

Por fim, no que se refere ao quantum, se deve ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte e o caráter pedagógico, tenho que a condenação, a título de dano moral, imposta pelo juízo de piso, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), se mostra proporcional ao dano sofrido, além de possuir robustez suficiente para cumprir sua finalidade, sendo proporcional, justo e razoável.

De outra banda, assiste razão a parte autora, no que tange a incidência dos juros moratórios referentes ao dano material, eis que na restituição dos descontos indevidos, os juros de mora devem incidir a partir de cada desembolso, aplicando-se ao caso vertente, o art. 398, do CC.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO INTERPOSTA PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA, APENAS E TÃO SOMENTE PARA MODIFICAR A INCIDENCIA DOS JUROS DE MORA EM RELAÇÃO AOS DANOS MATERIAIS, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA GUERREADA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/08/2022